Tribunal: TJDFT
Processo: 0783329-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CRUZEIRO MARÍTIMO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORÇA MAIOR. RETENÇÃO DO NAVIO PELA IMIGRAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. CANCELAMENTO DE PARADA EM CINCO DESTINOS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. DANO MATERIAL DESCABIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o que somente pode ser afastado se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Na hipótese, a autora adquiriu cruzeiro marítimo (MSC Armonia) que tinha como ponto de partida a cidade do Rio de Janeiro/Brasil, em 18/3/2024, e paradas em Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Málaga, Barcelona, Ajaccio, Civitavecchia, Messina, Corfu, Dubrovnik, finalizando em Veneza/Itália, em 08/4/2024. Foram relatados atrasos e cancelamento de paradas em seis cidades.
4. O cancelamento da parada na cidade de Funchal decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis (tornado Nelson - ID 72723917, pág. 10 e 11), circunstância que caracteriza fortuito externo, apto a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade da empresa.
5. A permanência do navio por três dias em Barcelona está atrelada aos trâmites burocráticos inerentes aos postos de controle de imigração e, bem por isso, também não vincula os serviços prestados pela empresa de cruzeiro.
6. A mesma lógica, todavia, não se aplica ao cancelamento de parte dos destinos programados que, além de impedir a fruição do serviço prestado nos moldes em foi que contratado, frustrou a legítima expectativa do consumidor e configurou verdadeira falha na prestação de serviços.
7. A estipulação em contrato da possibilidade de alteração do itinerário (ID 72723923 - Cláusula 15.2) não minora a responsabilidade da empresa, uma vez que o cancelamento de itinerário não é o mesmo que mudança de itinerário que leva em consideração o número de cidades e destinos estabelecidos no contrato. Caberia à empresa tomar medidas concretas para compensar a perda de experiências previstas no itinerário.
8. Assim, o cancelamento de parada nas cidades de Ajaccio-França, Civitavecchia-Itália, Corfu-Grécia e Dubrovnik-Croácia, representou relevante frustração da expectativa da autora de desfrutar do passeio em cada uma das cidades.
9. Esse cenário ultrapassa a barreira do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral indenizável, cujo valor fixado a título de compensação (R$ 3.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
10. Não há que se falar, contudo, em dano material, uma vez que o serviço contratado para os vinte e dois dias de viagem foi prestado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a indenização por danos materiais.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.